Tribunal: TJSP
Processo: 0100182-87.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE JUROS DE 0,5% AO MÊS – PARCIAL CABIMENTO – CITAÇÃO OCORRIDA EM 26/08/1999, EM PLENA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – JUROS APLICÁVEIS DE 0,5% ATÉ A VIGÊNCIA DO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE JUROS DE 0,5% AO MÊS – PARCIAL CABIMENTO – CITAÇÃO OCORRIDA EM 26/08/1999, EM PLENA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – JUROS APLICÁVEIS DE 0,5% ATÉ A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL, PASSANDO, ENTÃO, A 1% (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 161, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso do INSS acolhido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0100182-87.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado EGYDIO DE
ASSUMPÇAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0100182-87.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: EGYDIO DE ASSUMPÇAO
VOTO No 15275
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO
DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE
REMESSA E RETORNO
ACÓRDÃO REFORMADO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NOVO
JULGAMENTO APLICAÇÃO DE JUROS DE 0,5% AO
MÊS PARCIAL CABIMENTO CITAÇÃO OCORRIDA
EM 26/08/1999, EM PLENA VIGÊNCIA DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916 JUROS APLICÁVEIS DE 0,5% ATÉ A
VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL, PASSANDO,
ENTÃO, A 1% (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 161, DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL)

SENTENÇA
REFORMADA
PARA
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso do INSS acolhido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 71/72, de relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos à
execução acidentária.
Sobreveio o acórdão de fls. 101/107, que não conheceu do
recurso, diante da falta de recolhimento, no ato da interposição, do porte de remessa e
retorno pelo ente segurador.
O réu embargante interpôs Recurso Extraordinário (fls.
111/118), bem como interpôs Recurso Especial (fls. 120/121).
Contrarrazões às fls. 122v.
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010, que entendeu não ser exigível
ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
lo ao final, se vencido; e do julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE
n. 594.116/SP, DJe 05.04.2016, que entendeu estar o ente segurador isento do pagamento
da despesa referente ao porte de remessa e retorno, a Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o julgamento
dos Temas n.135 e n.16, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora,
por decisão unânime, o acórdão de fls. 138/139 manteve, na íntegra, o acórdão de fls.
101/107.
Por decisão datada de 18/09/2018, com fundamento em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 16), foi dado provimento ao Recurso
Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para julgamento do recurso voluntário do INSS (fls. 160).
Ante a anulação do acórdão pelo Superior Tribunal de
Justiça, por decisão datada de 19/08/2019, o Supremo Tribunal Federal julgou prejudicado
o Recurso Extraordinário interposto pelo réu-embargante (fls. 168).
É o relatório.
O recurso do INSS comporta parcial provimento.
Pretende o réu-embargante a aplicação de juros de 0,5%,
calculados de forma decrescente. Apresentou cálculos no valor de R$ 45.761,26, contra os
R$ 54.873,46, apresentados pelo autor-embargado.
Encaminhados os autos ao contador do juízo verificou-se que
a conta do autor não obedeceu a coisa julgada, deixando de aplicar o Recurso de Revista
como fator de atualização monetária, conforme determinado às fls. 164/166 dos autos
principais.
O autor-embargado apresentou novos cálculos, com
incidência do Recurso de Revista e juros de 1% de forma englobada até a citação e, após,
contabilizados mês a mês, de forma decrescente, no valor de R$ 106.164,24, para abril de
2005 (fls. 28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Encaminhados os autos à contadoria, detectou-se que os
cálculos do autor continham erro, uma vez que calculou auxílio-acidente sobre o percentual
de 50%, quando o correto seria de 30%. Apresentou cálculos no valor de R$ 60.103,40, para
abril de 2005 (fls. 32).
Após impugnação pelo INSS, os autos foram novamente
encaminhados ao Setor Contábil, para refazimento dos cálculos com observação do critério
mês a mês, chegando o perito no total de R$ 54.915,91 (fls. 62/64).
Ocorre que nenhuma das contas deve ser acolhida.
Razão em parte tem a autarquia.
À época da citação (26/08/1999) vigia o Código Civil de
1016, e a previsão legal de juros correspondia a 0,5% ao mês, conforme determinado no
título executivo. Com a vigência do Código Civil de 2002 a partir de 11 de janeiro de 2003,
os juros passaram a corresponder àqueles previstos no artigo 406 de referido Codex, ou seja,
aqueles previstos no artigo 161 do Código Tributário Nacional.
Destarte, a conta de liquidação apresentada para abril de
2005 deve ter incidência de juros moratórios, de forma englobada a partir da citação
(26/08/1999) e depois mês a mês de forma decrescente, no percentual de 0,5% de 16/08/1999
até 10/01/2003, passando então o percentual a corresponder a 1% ao mês, até a data base dos
cálculos (30/04/2005).
Assim, de rigor o parcial acolhimento do recurso autárquico,
somente para afastar a incidência de juros de 1% até a vigência do novo Código Civil,
ocorrida em 11/01/2003, devendo novos cálculos serem realizados, observado o critério do
Recurso de Revista, conforme estipulado no acórdão de fls. 164/166 dos autos principais, e
juros de forma englobada a partir da citação, e após, mês a mês, de forma decrescente,
contabilizando a incidência de 0,5% até a vigência do novo Código Civil, passando então os
juros a serem de 1%, observado, quanto ao benefício de auxílio-acidente, que este foi
concedido no patamar de 30%.
Ante o acolhimento quase integral dos embargos à execução,
deixo de condenar a autarquia em ônus de sucumbência.
Igualmente, deixo de condenar o autor-embargado em ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de sucumbência, conforme previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do INSS e reformo a sentença, para julgar parcialmente procedentes os
embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução, refazendo-se novos
cálculos com base nos parâmetros fixados na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator